Tribunal: TJPA
Processo: 0021816-71.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021816-71.2019.8.14.0401

APELANTE: EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ROUBO QUALIFICADO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em reconhecimento da causa geral de diminuição de pena consistente na participação de menor importância quando há prova de que o agente concorreu para a consecução do crime de forma efetiva e, por isso, praticou todas as circunstâncias elementares do tipo, diretamente ou por adesão à conduta dos coautores.
AUMENTO DO QUANTUM REDUTOR REFERENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA
. NÃO ACOLHIMENTO. Inviável a acolhida do pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime embora não prevista expressamente em lei”), porquanto ausente qualquer fato relevante que conduza ao seu reconhecimento.
PLEITO DE APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE PENAL NO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base, tanto privativa de liberdade, quanto de multa, abaixo do mínimo legal, face vedação da súmula n.º 231 do superior tribunal de justiça, em plena aplicabilidade. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia dezessete de maio de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém /PA,
que a condenou, à
pena de 07 (sete) anos. 02 (dote) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto,
pela prática do crime capitulado no art.
157, §2°, incisos II e IV, e §2°-A, do Código Penal Brasileiro e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (ECA)
.

Consta na denúncia que, no dia 20.09.2019, quatro indivíduos, dentre eles a apelante e o adolescente UESLEI DOS SANTOS GUEDES, solicitaram uma corrida pelo aplicativo “Uber", na Travessa Curuzu, cujo motorista era a vítima ALEXANDRE SILVA SANTOS. Ao adentrarem no veículo, os criminosos, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, tomaram a condução do veículo, que passou a ser conduzido pelo adolescente, passaram a vítima para o banco de trás e começaram a trafegar por várias ruas da cidade, sem destino, até o momento em que pegaram o dinheiro do ofendido e o celular deste, pararam em um posto de gasolina, para abastecer, e seguiram em direção à estrada da Ceasa.

Segue narrando que, em um dado momento da estrada, o carro patinou e a apelante, juntamente com o outro agente delituoso, que também estava no banco de trás, desceram do veículo, oportunidade em que a vítima conseguiu abrir a porta e sair correndo para a mata, onde ficou escondida até a chegada de policiais militares, que conseguiram deter os agentes delituosos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformada com a condenação, a recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, em relação ao crime de roubo majorado. a aplicação das atenuantes de confissão espontânea (art. 65, Inciso III, alínea “d", do CP) e da circunstância relevante não prevista em lei (art. 66, do CP), esta última em razão de a condenada ser ré primária, sem antecedentes e mãe de 02 (duas) crianças menores de idade. Além disso, pede o reconhecimento da participação de menor Importância (art. 29, §1°, do CP) e do caráter preponderante da atenuante de menoridade penal (art. 65, inciso I, do CP).

Com isso, requer seja a pena do crime de roubo fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa. Por sua vez, em relação ao crime de corrupção de menores, pretende o reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade penal, além da causa de diminuição de pena referente â participação de menor Importância, para que a pena do referido delito seja fixada em 08 (oito) meses de reclusão. Ao final, com a aplicação da regra do art. 70, do CP, pede seja a pena total da apelante definida em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, o douto Procurador de Justiça,

Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso, a fim de que seja mantida
in totum
a sentença ora guerreada.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito.

Pugna a Defesa pelo afastamento da causa de diminuição de pena, referente à participação de menor importância da apelante, na empreitada delituosa descrita nos autos, nos termos do art. 29, §1°, do CP.

Não assiste razão à Apelante.

Em minuciosa análise dos autos, percebe-se que a apelante e os demais Indivíduos denunciados concorreram, efetivamente, para a prática dos crimes, configurando uma clara divisão de tarefas, sendo ela a responsável por evitar a fuga da vítima durante o assalto, enquanto os demais praticavam outros atos de execução do roubo, conforme restou comprovado pelo conjunto probatório trazido ao presente feito, especialmente pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Logo, a apelante não constitui partícipe do crime, mas sim coautora, tendo em vista que possuía domínio do fato e agiu em unidade de desígnios com o menor e os demais coautores do delito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO (1º FATO) E RECEPTAÇÂO DOLOSA (2° FATO), EM CONCURSO MATERIAL 1. Roubo majorado (1° fato). A materialidade do fato-subtração denunciado e a autoria concursada dos réus estão estampadas na prova carreada aos autos, diante do firme aponte incriminatório feito pelas vítimas e testemunha presencial, desde a fase policial, mormente porque o reconhecimento sempre foi efetuado de forma pessoal. Ademais, a prova orai produzida em Juízo é cristalina, evidenciando a conduta de cada um dos réus, presos em flagrante na posse dos telefones celulares subtraídos ó da réplica de pistola utilizada pare amedrontar as vítimas. Condenação mantida. O concurso de agentes está comprovado no acervo produzido, diante dos relatos coesos das vítimas e da testemunha presencial, que evidenciam a atuação dos réus na abordagem dos ofendidos, em nítida divisão de tarefas para a consecução do fato-subtração. Não há falar em participação de menor importância do réu JESSY, porque ele contribuiu decisivamente, com a sua ação, para o sucesso da empreitada delituosa, permanecendo na condução do automóvel e auxiliando o outro agente na fuga, em típico concurso de agentes. (...) APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 8.606 S 30.01.2010 P 52 (Apelação Crime Nº 70078963351, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em 30/01/2019)

No que concerne à atenuante de menoridade penal, esta foi reconhecida e aplicada na sentença condenatória, no crime de roubo majorado, no patamar de 1/8 (um oitavo). Desta feita, constata-se que não há qualquer alteração a ser realizada, pois a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante estabelecer o quantum que entende justo, segundo sua análise sobre o caso concreto, dentro dos limites de sua discricionariedade.

Já sobre a circunstância relevante não prevista em lei (art. 66, do CP), também não assiste razão à defesa, pois o fato da apelante ser mãe de duas crianças menores de idade não possui o condão de justificar a prática do crime. Além disso, o fato dela ser ré primária e possuir bons antecedentes já foi considerado na sentença condenatória, influenciando na dosimetria da pena, não cabendo, portanto, o reconhecimento da citada atenuante.

Como sabido, para que seja aplicada a atenuante do art. 66 do CP, é necessário que o magistrado verifique circunstância relevante acontecida antes ou depois do fato ilícito, que tenha influenciado no cometimento do crime ou positivamente na conduta da acusada, pós-crime, o que não ocorreu no presente feito.

Sobre o tema, segue o pertinente julgado jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA. RESISTÊNCIA. ROUBO (FATO 1). AUTORIA DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA {...] DOSIMETRIA DA PENA. Redimensionada a fração de aumento da pena do crime de roubo em face das majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas de 2/5 para 3/8. ATENUANTE GENÉRICA. Inviável a acolhida do pedido de reconhecimento da atenuante inominada prevista no art. 86 do Código Penal (“A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime embora não prevista expressamente em lei”), porquanto ausente qualquer fato relevante que conduza ao seu reconhecimento. APELAÇÃO PROVIDA, EM PARTE (Apelação-Crime, N° 70080408495, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator. José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 16-05-2019).

Com em relação ao delito de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do ECA, cabe salientar que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, razão pela qual não incidiu, de maneira escorreita, nenhuma circunstância atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena, em atenção ao óbice contido na Súmula 231, do STJ,
que possui a seguinte redação:

“Súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL E PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO INDEVIDAMENTE UTILIZADA EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. (2) CÂMARA FORMADA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 597.133/RS. (3) DELITO EFETUADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
(4) PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DESTA CORTE
. (5) TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (6) REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO PREJUDICADO. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO POR OUTRAS AÇÕES PENAIS. (7) WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4
. É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a fixação da pena privativa de liberdade no seu mínimo, impede seja considerado qualquer efeito jurídico resultante da incidência de atenuante para autorizar sua diminuição aquém daquele patamar. Enunciado n.º 231 da súmula desta Corte Superior de Justiça
.
(...)
(STJ.
HC 174275 / SP. Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª TURMA. J. 28/05/2013. DJe 06/06/2013)”.

Por fim, no que concerne ao pleito de aplicação da atenuante de confissão espontânea, também não deve ser acolhido.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “(...) observa-se que a magistrada de piso não considerou referida circunstância no cálculo das penas da apelante, conforme se pode observar, especificamente, em fis. 158-V/160, pois os réus que confessaram a autoria do crime foram FRANCISCO ASSIS RODRIGUES VANZELER NETO e TÁSSIO GABRIEL DOS SANTOS COSTA.

Em relação à apelante EMILLY LARISSA DA SILVA LIMA, verifica-se que, de fato, foi interposta, por seu patrono, a petição de fls. 139/140, antes da sentença, tratada como apresentação de confissão em juízo, porém, no seu bojo, não consta qualquer informação efetivamente fornecida pela ré a caracterizar a confissão espontânea, somente constando considerações acerca dos efeitos processuais para fins de redução da pena(...)”.

Corroborando com o entendimento da Procuradoria de Justiça, entendo que a petição retro mencionada não se revela suficiente para aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso II, alínea “d”, do CP.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 19/05/2022